Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707775-92.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLA FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. É possível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses em que a Fazenda Pública for parte, considerando as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente. 3. Diante da sucumbência recíproca, em razão do provimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios passam a ser devidos pelo credor (agravantes) e pelo devedor (agravado), razão pela qual não há que se falar em duas verbas honorárias, com bases de cálculos diferentes versando sobre o mesmo ato processual (cumprimento de sentença). 4. A parte do recurso que trata da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, permanecerá sobrestada até que haja deliberação do STJ quanto à matéria (Tema no 905). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 14 e 85, §§ 3o, 8o, ambos do CPC, asseverando não ser possível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nas hipóteses em que a Fazenda Pública for parte. Afirma que a equidade deve ser utilizada de forma subsidiária, devendo ser afastada. Articula que deveria ter sido fixada duas verbas honorárias e não, de forma única, por se tratar de dois atos: impugnação ao cumprimento de sentença e o próprio cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação aos artigos 14 e 85, §§ 3o, 8o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027